Tribunal: TJES
Processo: 5007541-64.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007541-64.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: THIAGO DESSAUNE MOREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007541-64.2023.8.08.0011

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorrido: THIAGO DESSAUNE MOREIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA c/c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
SUSTENTA O AUTOR, EM APERTADA SÍNTESE, QUE FOI INSTAURADO EM SEU DESFAVOR O PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A SUSPENSÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR Nº 86742892, PELO SOMATÓRIO DE PONTOS, DENTRE OS QUAIS OS REFERENTES A MULTAS ADMINISTRATIVAS, TOTALIZANDO 14 PONTOS QUE DEVEM SER DECOTADOS. AFIRMA, AINDA, NÃO TER RECEBIDO AS NOTIFICAÇÕES DE ABERTURA E PENALIDADE DO REFERIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO E QUE É CABÍVEL A APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.071/2020 AO CASO EM TELA. REQUER, AO FINAL, A ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86742892 EM DESFAVOR DO AUTOR.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo nº 86742892.
” (3). RECURSO DO DETRAN.
PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, ANULAR APENAS O ATO TIDO POR ILEGAL E OS SUBSEQUENTES.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER QUE SEJA MANTIDA, A DOUTA SENTENÇA, NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO Nº 86742892, PROFERIDA PELO R. JUÍZO
A QUO
, PLEITEANDO QUE O RECURSO DA RECORRENTE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE, ALÉM DA FIXAÇÃO/CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(5).
DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
.
CONFORME MENCIONADO EM OUTROS PROCEDIMENTOS QUE PUDE PROFERIR VOTO, ESTOU FAZENDO UM REAJUSTAMENTO DE MEU POSICIONAMENTO NO SENTIDO DE QUE, EM PROCEDIMENTOS DESTA NATUREZA, MALGRADO TENHA SIDO FORMULADO PEDIDO UNICAMENTE DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. DESDE A COMPOSIÇÃO ANTERIOR À MINHA CHEGADA NESTA TURMA RECURSAL, QUANDO AINDA MEMBROS EFETIVOS OS COLEGAS GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO, SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON E GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, FIRMOU-SE O ENTENDIMENTO PELA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL NOS FEITOS EM QUE SE QUESTIONA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR, POSTO QUE É DEVER DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO RECORRENTE, AO INICIAR UM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, MUNIR-SE DE INFORMAÇÕES A FIM DE OBSERVAR A DEVIDA CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO IMPOSTA AO CONDUTOR, AINDA QUE A PENALIDADE SEJA ORIGINADA DE OUTRO ÓRGÃO AUTUADOR, SOB PENA DE GRAVE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EXPOSTOS NA CF/88. E ESSE ENTENDIMENTO FOI MANTIDO PELA COMPOSIÇÃO QUE SUCEDEU ÀQUELA PRIMEIRA, ONDE AINDA ATUO COMO MEMBRO TITULAR, PARA OS PEDIDOS APENAS DE NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. DIFERENTE CONCLUSÃO, É ADOTADA POR ESTE COLEGIADO, E AÍ CITO JULGAMENTO DE MINHA RELATORIA NO RECURSO INOMINADO N° 0000366-89.2018.8.08.0008, ONDE MANTIVE A SENTENÇA DE PISO POSTO QUE O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE ERA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, SENDO QUE ESTE HAVIA SIDO LAVRADO POR ENTE DIVERSO. E APROVEITEI O ENSEJO, PARTINDO DA PREMISSA QUE TENHO COLABORADO COMO SUPLENTE NA 2ª TURMA RECURSAL, PARA IGUALMENTE VERIFICA O ENTENDIMENTO DAQUELE COLEGIADO SOBRE O TEMA, QUE HOJE TEM DENTRE SEUS MEMBROS, OS PRÓPRIOS GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO E GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, SENDO CONSTATADO QUE A MESMA CONCLUSÃO AINDA É ADOTADA POR AQUELE COLEGIADO, CITANDO, A TÍTULO DE EXEMPLO, O RECENTE JULGADO PROFERIDO NO RI 0002189-79.2020.8.08.0024. NA VERDADE, REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O CASO E BUSCANDO SEU APERFEIÇOAMENTO DIANTE DA MAIS MODERNA JURISPRUDÊNCIA, INCLUSIVE ENCAMPADA PELO PRÓPRIO STJ (ARESP 1864057/SP), ENTENDO QUE A CONCLUSÃO MANIFESTADA PELO E. RELATOR DEVA SER MANTIDO, MAS POR OUTROS FUNDAMENTOS, E DE ORDEM PÚBLICA. REAFIRMO MINHA CONVICÇÃO DE QUE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL (DETRAN/ES), POR TER PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O PEDIDO FORMULADO, É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. NO ENTANTO, NÃO PODEMOS NEGAR QUE O ACOLHIMENTO DO PLEITO FORMULADO PELA PARTE REQUERENTE – DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – EXIGE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO UMA PRÉVIA ANÁLISE E PRONUNCIAMENTO DESCONSTITUTIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIO, ESTE EXPEDIDO POR ENTE DIVERSO E AUTÔNOMO E QUE, POR SUA VEZ, DEVE COMPOR A RELAÇÃO PROCESSUAL EM LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, NA FORMA DO ART. 113, I DO CPC. RESTA APENAS VERIFICAR SE, NO CASO CONCRETO, COM A FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, HAVERIA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, OU SE APENAS A NULIDADE DA SENTENÇA COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA QUE A PARTE REQUERENTE PROMOVA A ADEQUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. POIS BEM. VOLVENDO OS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS,
CONSTATO QUE DENTRE AS 9 (NOVE) INFRAÇÕES QUE DERAM ENSEJO AO PSDD Nº 86742892, 4 (QUATRO) FORAM DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, LOGO, HÁ DE SE RECONHECER A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO E O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
ASSIM, FORTE NAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS, ENTENDO POR, DE OFÍCIO, RECONHECER A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO ENCARREGADO DA LAVRATURA DA INFRAÇÃO, E POR DETER ESSE PRERROGATIVA DE SER PROCESSADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA E EXTINGUIR O FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV DO CPC.
(6). DIANTE DO EXPOSTO,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, EXTINGUINDO-A SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV DO CPC. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR FORÇA DE LEI. RECURSO PREJUDICADO
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)